Tribunal: STF
Processo: RE 346655
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - Policiais Militares. Alteração de
 gratificação com redução no
seu percentual.
                    - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido
 de que não há direito
adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio
 constitucional da
irredutibilidade quando o montante dos vencimentos não é diminuído com
 a alteração
das gratificações que os integram.
                    Dessas orientações (que decorrem, a título
 exemplificativo, dos RREE
267.797, 183.700, 205.481, 250.321, 244.611, 236.239, 242.803 e 247
.899) divergiu o
acórdão recorrido.
                    Recurso extraordinário conhecido e provido.